Tribunal: STM
Processo: 7000533-12.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-24

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000533-12.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E BRUNO LEONARDO KUNZLER BOTTEGA
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E JONE ANDRE SCOTTA THUMS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/11/2021 a 11/11/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, rejeitou a
preliminar de nulidade do processo por quebra da cadeia de custódia e não
comprovação da materialidade delitiva devido à ausência do termo de
apreensão, arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, contra os votos dos
Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA e MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, que não conheciam da preliminar por estar imbricada com o mérito
recursal. No mérito, por unanimidade, conheceu de ambos os recursos e, por
maioria, negou provimento ao apelo defensivo, e deu provimento ao apelo
ministerial, para reformar a sentença absolutória combatida e condenar o ex-Sd
Ex JONE ANDRE SCOTTA THUMS, como incurso no art. 290, caput, do CPM, à
pena de 1 (um) ano de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, o regime prisional inicialmente aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
"c", do Código Penal Brasileiro, e o direito de recorrer em liberdade, nos termos
do voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Os Ministros
JOSÉ COÊLHO FERREIRA e MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
negavam provimento ao Apelo do Ministério Público Militar e mantiham a
absolvição do ex-Sd Ex JONE ANDRE SCOTTA THUMS pelos próprios e
fundamentos jurídicos da Sentença recorrida, e davam provimento ao Apelo da
Defesa de ex-Sd Ex BRUNO LEONARDO KUNZLER BOTTEGA, absolvendo-o do
crime capitulado no art. 290, caput, do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e",
do CPPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA fará declaração de
voto quanto à preliminar
Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) JOSÉ COÊLHO FERREIRA farão
declarações de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/12/2021 07:50:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3f5bb90
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000533-12.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTES:
BRUNO LEONARDO KUNZLER BOTTEGA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS:
JONE ANDRE SCOTTA THUMS E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÕES. DPU. MPM. ENTORPECENTE. ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR.
AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO. MERA IRREGULARIDADE. LISURA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. APELO DEFENSIVO. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.343/06. INAPLICABILIDADE.
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA DO STM. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. APELO
MINISTERIAL. USO DE ENTORPECENTE NO INTERIOR DA ORGANIZAÇÃO MILITAR. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REFORMA. APELADO.
CONDENAÇÃO. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
A ausência do Termo de Apreensão dos vestígios de droga no quartel não gera, por si só,
nulidade processual, uma vez que a prova da materialidade é suprida pelos outros meios
idôneos, a saber, Comunicação Interna descrevendo a forma como foi efetuada a apreensão
do cigarro artesanal, parcialmente queimado, bem como o próprio Laudo de Exame de
Entorpecente. Ademais, a apreensão da substância entorpecente e a sua remessa para fins
de elaboração de laudo pericial não apresentou nenhum vício capaz de macular a sua
eficácia probatória. Preliminar rejeitada por maioria. Precedentes do STM e do STF.
Comete o delito tipificado no art. 290 do CPM o militar que faz uso, nas dependências da
caserna, de substância entorpecente, reconhecendo de per se a propriedade do material
(cigarro) e o porte para consumo. A prática delituosa descrita no art. 290 do CPM,
perpetrada em ambiente militar, consideradas as particularidades da carreira das armas,
além de absolutamente reprovável, possui elevado grau de ofensividade e de
periculosidade, representando grave violação ao bem jurídico tutelado.
No interior da caserna, a potencial lesividade da substância entorpecente é suficiente para
incriminar o seu possuidor, bastando, para tanto, que o agente pratique quaisquer das
figuras nucleares do tipo penal previsto no art. 290 do CPM, sem a necessidade de efetiva
comprovação da existência de qualquer lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente
tutelado pela norma penal, in casu, a saúde pública.
Em homenagem ao princípio da especialidade, afasta-se a aplicabilidade, no âmbito militar,
da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas
Públicas sobre Drogas. Enunciado nº 14 da Súmula do STM.
Apelo defensivo desprovido, por maioria, para manutenção da condenação do apelante.
Apelo ministerial provido, por maioria, para condenação do apelado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/12/2021 07:50:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3f5bb90
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar de nulidade do
processo por quebra da cadeia de custódia e não comprovação da materialidade delitiva devido à
ausência do termo de apreensão, arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar. No mérito, por
unanimidade, em conhecer de ambos os recursos e, por maioria, em negar provimento ao apelo
defensivo, e em dar provimento ao apelo ministerial, para reformar a sentença absolutória combatida e
condenar o ex-Sd Ex JONE ANDRE SCOTTA THUMS, como incurso no art. 290, caput, do CPM, à pena de
1 (um) ano de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional
inicialmente aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal Brasileiro, e o direito de
recorrer em liberdade.
Brasília, 11 de novembro de 2021.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação interpostos pela Defensoria Pública da União e pelo Ministério Público
Militar contra a sentença proferida, em 30 de abril de 2021, pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM, que condenou o ex-Sd Ex BRUNO LEONARDO KUNZLER BOTTEGA à
pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, o direito de recorrer em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto, bem
como absolveu, com fulcro no art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o ex-Sd Ex
JONE ANDRÉ SCOTTA THUMS da imputação contida no art. 290, caput, do CPM.
Narra a peça acusatória, in verbis:
"Na data de 23 de novembro de 2019, por volta das 21:30h, o plantão da hora informou o
Cabo Jonatan Cervi que havia sentido 'cheiro de maconha' vindo do alojamento dos soldados
do efetivo variável. Diante disso, procedeu revista no referido alojamento, quando foi
encontrado na janela um cigarro que aparentava ser de 'maconha.' Estavam no local, os
soldados BRUNO LEONARDO KUNZLER BOTTEGA e JONE ANDRE SCOTTA THUMS e, ao serem
questionados, confessaram que estavam fazendo uso do entorpecente.
A materialidade do delito está demonstrada pelo Laudo Pericial nº
1514/2019/SETEC/SR/PF/RS, que assim concluiu (EVENTO 1, DOCUMENTO 1, fls. 13/18):
'Trata-se de um fragmento de cigarro artesanalmente confeccionado e
parcialmente combusto (Figura 1). O material recebido apresentava um
massa bruta total de 0,08g (oito centigramas), com odor característico, e foi
cadastrado no Sistema de Criminalística, neste setor, com o nº 315112019-
SETEC/SR/PF/RS. Na amostra de material vegetal recebida foi identificada a
substância Tetrahidrocannabinol (THC), além de outros canabinóides na sua
composição, os quais são encontrados na planta Cannabis sativa L.
(MACONHA) ou em extratos desta planta. O TETRAHIDROCANNABINOL (THC)
detectado no material vegetal contido no cigarro artesanal recebido para
perícia é de uso proscrito no Brasil, capaz de causar dependência fisica e/ou
psíquica, de acordo com a PORTARIA nº 344/98-SVS/MS, de 12.05.1998,
atualizada pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 314/2019-
ANVISA/MS, de 10/10/20198, relacionado na Lista F2 SUBSTÂNCIAS

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/12/2021 07:50:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3f5bb90
PSICOTRÓPICAS. (...)'.
O Cabo Jonatan Cervi, responsável pela revista e apreensão da substância, disse o seguinte
(fls. 34/35):
'o plantão da hora junto com o 'laranjeira', o soldado Lemes, me passaram
que sentiram cheiro de algo que parecia ser de maconha no alojamento. O
plantão da hora era o soldado Leitão. Chamei o cabo de dia para conferir e
fomos ao alojamento das camas do efetivo variável se o cheiro parecia ser de
maconha. Chegando no alojamento das camas do efetivo variável senti o
cheiro que parecia muito ser de maconha. No momento que subi no
alojamento entrou junto um soldado do setor de aprovisionamento, o qual
não lembro o nome. Ao entrar no alojamento das camas o soldado Bottega
estava sentado em uma cama deste alojamento. O soldado do setor de
aprovisionamento me disse que o soldado Jone tinha acabado de sair do
alojamento das camas e foi em direção ao alojamento dos armários. No
primeiro momento fiz uma inspeção visual no alojamento, camas e colchões,
e não encontramos nada. Fomos ao alojamento dos armários, e se encontrava
no local o soldado Jone. Logo após voltamos no alojamento das camas e
encontramos no canto da janela um cigarro que aparentava ser de maconha.
Após isso eu e o soldado De Moura, cabo de dia, reunimos todos os que
estavam presentes nos alojamentos, que seriam o soldado Jone, o soldado
Bottega e o soldado do setor de aprovisionamento. Após conversar com o
soldado Jone e o soldado Bottega, ambos assumiram que o material era deles
e que eles estavam consumindo o cigarro. (...)'.
O denunciado Sd BRUNO LEONARDO KUNZLER BOTTEGA reconheceu que ingressou com a
substância entorpecente ilícita na unidade militar e que fez uso do 'cigarro de maconha'
apreendido (EVENTO 1, DOCUMENTO 1, fls. 49/50):
(...)
A sua vez, o denunciado Sd Jone Andre Scotta Thums reconheceu que fez uso da substância
entorpecente no alojamento, juntamente com o soldado Bottega (EVENTO 1, DOCUMENTO 1,
fls. 51/52). Ressalte-se que foi ele quem colocou o cigarro na janela.
Dessa forma, o Sd Bottega trouxe consigo para a OM e entregou a consumo e o Sd Jone
trazia consigo, ainda que para consumir, a substância entorpecente apreendida causadora
de dependência física e/ou psíquica, razão pela qual estão os denunciados incursos nas
sanções do art. 290 do CPM,."
A denúncia foi formulada com base no Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000033-75.2020.7.03.0103,
cujos documentos são partes integrantes do apenso, entre os quais cumpre destacar:
Parte do Sargento de Dia, referente à data de 23 de novembro de 2019, atestando que o Apelante e o
●
Apelado cumpriam punição, bem como relatando o fato ora apurado (evento 1, arq. 2, fl. 8, do IPM);
Ofício nº 001-S2/8ª-Cia-Com, encaminhando à Polícia Federal, em 9 de dezembro de 2019, a substância
●
encontrada nas dependências da 8ª Companhia de Comunicações de Bento Gonçalves-RS, descrita como
ponta de cigarro ("bituca") - evento 1, arq. 2, fl. 9, do IPM;
Ofício nº 1683/2019-DPF/CXS/RS expedido pelo Delegado de Polícia Federal CLAUDINO SEBALDO ALVES DE
●
OLIVEIRA, em 16 de dezembro de 2019, destinando o material apreendido à Chefia do SETEC/SR/PF/RS
para realização de perícia (evento 1, arq. 2, fl. 11, do IPM); e
Laudo de perícia criminal federal nº 1514/2019-SETEC, concluindo pela presença da substância
●
Tetrahidrocannabinol (THC) e de outros canabinoides encontrados na planta Cannabis sativa L.
("maconha") na composição do material periciado (evento 1, arq. 2, fls. 13/18 do IPM).
A exordial acusatória foi recebida em 20 de maio de 2020, conforme evento 1, arq. 2, da Ação Penal
Militar (APM) nº 7000060-58.2020.7.03.0103.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/12/2021 07:50:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3f5bb90
O ofício nº 4-S1/8ª-Cia-Com informou o licenciamento, em 10 de janeiro de 2020, dos então militares ora
processados (evento 22 da APM).
O ex-Sd Ex BRUNO LEONARDO KUNZLER BOTTEGA (Apelante) e o ex-Sd Ex JONE ANDRÉ SCOTTA
THUMS (Apelado) foram regularmente citados (evento 31 da APM).
Foram ouvidas como testemunhas, no curso da instrução processual, o Cb JONATAN CERVI, o Cb ARIEL
DE MOURA RODRIGUES e o Sd GUILHERME LEMES DIAS (eventos 41 e 42 da APM).
O Apelante foi qualificado e interrogado, confirmando a versão narrada na denúncia. Confessou que levou
o cigarro de "maconha" apreendido para dentro do quartel. Disse que consumiu o entorpecente
juntamente com o Apelado, no alojamento das camas, tendo o ex-Sd JONE se oferecido para fumar o
cigarro. Por fim, confirmou que ambos assumiram o fato perante o Cb DE MOURA (evento 68 da APM).
O Apelado foi qualificado e interrogado, confessando que fumou um cigarro de "maconha" com o
Apelante. Afirmou que o ex-Sd BOTTEGA foi o responsável por introduzir a substância na OM. Disse, por
fim, que deu aproximadamente 8 (oito) tragadas no cigarro e esqueceu a "bituca" na janela, local onde
ela foi encontrada pela revista (evento 68 da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público Militar e a Defesa nada requereram.
Em suas alegações escritas, o órgão ministerial pleiteou a condenação dos acusados como incursos nas
sanções do art. 290, caput, do CPM (evento 82 da APM).
A DPU, por sua vez, requereu a absolvição dos réus por insuficiência de provas acerca da conduta delitiva
de "trazer consigo", tendo em vista que a instrução probatória demonstrou tratar-se de consumo de
drogas, ou seja, fato atípico segundo a redação do art. 290 do CPM (evento 86 da APM).
Na Sessão de Julgamento, ocorrida em 20 de abril de 2021, o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército decidiu, por maioria (4x1), julgar parcialmente procedente a denúncia, para CONDENAR o ex-Sd
Ex BRUNO LEONARDO KUNZLER BOTTEGA, como incurso no art. 290, caput, do CPM, à pena de 1 (um)
ano de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de recorrer em liberdade
e o regime prisional inicialmente aberto, e ABSOLVER o ex-Sd Ex JONE ANDRÉ SCOTTA THUMS, com
base no art. 439, alínea "e", do CPPM (eventos 118 e 121 da APM).
O Juiz Militar Ten Cel ABRÃAO LUCIANO DOS SANTOS COSTA votou vencido, para condenar o ex-Sd Ex
JONE ANDRÉ SCOTTA THUMS à pena mínima de um ano de reclusão, como incurso nas sanções do art.
290 do CPM.
O Parquet das Armas foi intimado em 9 de maio de 2021, ao passo em que interpôs, tempestivamente, o
presente recurso de Apelação no dia 10 imediatamente posterior (eventos 126 e 127 da APM).
Requer, em suas razões, a reforma do decisum para que o Apelado ex-Sd Ex JONE seja condenado nas
penas do art. 290, caput, do CPM, haja vista ter recebido do Apelante um cigarro de "maconha", bem
como ter circulado pelo alojamento da OM de posse do entorpecente, consumando o delito nas
modalidades "receber" e "trazer consigo" (evento 1, arq. 2).
Em sede de contrarrazões, a DPU argumenta que não há comprovação, nos autos, acerca da conduta de
"trazer consigo" imputada ao Apelado na exordial acusatória, ficando seu comportamento restrito ao
mero consumo do entorpecente em conjunto com o Apelante ex-Sd BOTTEGA, o que não encontra
tipificação no art. 290 do CPM (evento 1, arq. 4).
Noutro giro, a Defensoria Pública da União foi intimada da sentença condenatória em 13 de maio de 2021
(evento 128 da APM) e interpôs tempestivamente recurso de Apelação no dia 14 seguinte (evento 129 da
APM).
A Defesa sustenta em seu arrazoado a reforma da sentença condenatória e a consequente absolvição do
ex-Sd Ex BRUNO LEONARDO KUNZLER BOTTEGA, em razão da ausência de provas concretas no tocante
às ações de "trazer consigo" e de "entregar a consumo" drogas. Alega que não houve descrição

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/12/2021 07:50:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3f5bb90
pormenorizada na denúncia das condutas imputadas ao Recorrente de adentrar na OM portanto
substância ilícita, tampouco de compartilhar o entorpecente com outro militar, tendo a instrução
probatória revelado tão somente o uso de droga, logo, fato atípico (evento 1, arq. 1).
Em contrarrazões, o Parquet Militar requer seja negado provimento ao recurso defensivo, para manter a
sentença inalterada na parte em que condenou o ex-Soldado do Exército BOTTEGA (evento 1, arq. 3).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer lavrado pelo douto Subprocurador-Geral Dr. CARLOS
FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, opinou, inicialmente, pela anulação da sentença, haja vista a ausência,
nos autos, do termo de apreensão da droga, o que maculou a cadeia de custódia e a materialidade
delitiva.
Ultrapassada a preliminar, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pelo Ministério
Público Militar por considerar que o comportamento do ex-Sd Ex JONE ANDRÉ SCOTTA THUMS ficou
restrito ao uso do entorpecente, o que configura fato atípico. Quanto ao apelo defensivo, opinou pelo seu
parcial provimento, haja vista a comprovação de que o ex-Sd Ex BRUNO LEONARDO KUNZLER
BOTTEGA foi o responsável por introduzir a substância ilícita na OM, porém, aventou a necessidade de
readequar a capitulação legal imputada ao Apelante para o delito previsto no art. 33, § 3º, da Lei 11.343,
de 23 de agosto de 2006 (uso compartilhado de drogas), c/c a causa de aumento de pena prevista no art.
40, inciso III, da referida norma[1]. Por fim, caso esta Corte entenda pela não aplicação da Lei de Drogas
no âmbito desta Justiça Especializada, manifestou-se pelo declínio da competência à Justiça Comum
Federal, a fim de se aplicar a Lei nº 11.343/06 (evento 8).
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO

I - DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO TERMO DE
APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA APRENDIDA:
No parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA
PEREIRA, foi suscitada preliminar com indicação de vício de nulidade insanável, ao argumento de que não
restou comprovada a materialidade do crime devido à ausência do termo de apreensão da substância
recolhida, logo, rompida a cadeia de custódia. Nesse passo, requer a ação penal sofra anulação sem
renovação.
Não vislumbro como proceder tal tese.
Apesar da ausência do termo de apreensão, a prova da materialidade delitiva é extraída do Ofício nº 001-
S2/8ª-Cia-Com, encaminhando à Polícia Federal, em 9 de dezembro de 2019, a substância encontrada nas
dependências da 8ª Companhia de Comunicações de Bento Gonçalves-RS, no qual constava, em anexo, o
envio de: a) 01 (uma) foto; e b) 01 (um) envelope com 01 (um) cigarro parcialmente consumido
("bituca").
A teor do Ofício nº 1683/2019-DPF/CXS/RS, o Delegado de Polícia Federal encaminhou, em 16 de
dezembro de 2019, o expediente à Chefia do SETEC/SR/PF/RS solicitando a elaboração de laudo pericial
do material apreendido, com as mesmas características referentes ao entorpecente (cigarro parcialmente
consumido) e local de apreensão constantes do Ofício nº 001, oriundo da 8ª Cia Com. Vejamos:
"Visando atender a solicitação emanada no Ofício 001, oriunda do Exército Brasileiro - 8ª
Companhia de Comunicações, encaminho a Vossa Senhoria uma embalagem contendo uma
ponta de cigarro, devendo os Senhores Peritos responderem os seguintes quesitos: (...)"
Por fim, verifica-se que o próprio laudo pericial definitivo nº 1514/2019-SETEC descreve o material

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/12/2021 07:50:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3f5bb90
recebido para análise como o que foi apreendido na 8ª Companhia de Comunicações de Bento Gonçalves-
RS no dia 23 de novembro de 2019, mencionando com exatidão a numeração do ofício que enviou a
substância para análise, in verbis:
"Em 18 de dezembro de 2019, no SETOR TÉCNICO-CIENTÍFICO da Superintendência Regional
da Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Sul, designado pelo Chefe do Setor, Perito
Criminal Federal BERNARDO BALINHAS CHIODELLI, o Perito Criminal Federal MIGUEL
ÂNGELO BASSO elaborou o presente laudo pericial, a fim de atender a solicitação do
Delegado de Polícia Federal CLAUDINO SEBALDO ALVES DE OLIVEIRA contida no
Ofício nº·1683/2019 - DPF/CXS/RS de 16/12/2019, Protocolado no SEI sob o nº
08451.004429/2019-98, aqui recebido e registrado no Sistema de Criminalística sob o nº
1909/2019-SETEC/SR/PF/RS, em 16/12/2019 (...)
II MATERIAL RECEBIDO
Para fins de Perícia foi analisado neste Setor um fragmento de cigarro artesanalmente
confeccionado e parcialmente combusto (Figura 1). O material recebido apresentava
um massa bruta total de 0,08g (oito centigramas), com odor característico (...)." (Grifos
nossos.)
Ao examinar o conjunto probatório carreado aos autos, tomando-se a confissão dos réus, aliada aos
relatos fornecidos pelos militares que revistaram o alojamento e apreenderam a substância, assim como
as informações constantes na peça inaugural, o referido ofício de requisição de laudo pericial e o próprio
laudo elaborado pela Polícia Federal, a lavratura do termo de apreensão seria mera formalidade, sob a
óptica de que o processo é instrumento ou meio para o alcance da verdade real, e não um fim em si
mesmo.
Assim, não existem dúvidas de que o fragmento de cigarro consumido localizado na janela do alojamento,
na ocasião da revista, foi o material periciado e cujas conclusões constam do laudo de perícia criminal
federal nº 1514/2019-SETEC, concluindo pela presença da substância Tetrahidrocannabinol (THC) no
objeto, delineando a materialidade delitiva.
A inexistência de auto de apreensão do psicotrópico trata-se de simples irregularidade e, diante das
provas colhidas, a sua ausência não é suficiente para afastar a materialidade delitiva. Até porque não há,
nos autos, qualquer circunstância que sugira não ser a droga periciada a encontrada e enviada para a
Polícia Federal. Tampouco há notícias de outra apreensão de cigarro de "maconha" ocorrida na OM à
época do fato.
Nesse diapasão, cito como precedente a Apelação nº 7000191-35.2020.7.00.0000[2], na qual laborou
como Relator para o Acórdão o eminente Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, in litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE E INGRESSO CLANDESTINO (ARTS.
290 E 302 DO CPM). PRELIMINARES. NULIDADE. NÃO INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE
INSANIDADE MENTAL. IMPROCEDÊNCIA. LEI Nº 9.099/95. INAPLICABILIDADE. NÃO RECEPÇÃO
DO ART. 290 DO CPM. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. INGRESSO CLANDESTINO. AUSÊNCIA DE DANO.
IRRELEVÂNCIA. DOLO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
[...] O STM tem decidido que a ausência do termo de apreensão da substância, por si só, não
caracteriza inconsistência da materialidade delitiva, desde que haja outros elementos de
prova que a corroborem. Precedentes.
8. Apelo desprovido. Decisão por maioria."
Ainda nesse sentido, trago à baila os Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000071-
55.2021.7.00.0000[3], que teve como Relator para o Acórdão o eminente Ministro Alte Esq CELSO LUIZ
NAZARETH:

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/12/2021 07:50:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3f5bb90
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRO GRAU. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. LAUDO
PRELIMINAR. CONSTATAÇÃO DA PRESENÇA DE "TETRAHIDROCANABINOL". TERMO DE
APREENSÃO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STM. REGULARIDADE DA
CADEIA DE CUSTÓDIA. EMBARGOS REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. A ausência de Termo de apreensão de substância entorpecente não configura impeditivo
para o decreto condenatório na medida em que outros meios de prova se façam presentes e
demonstrem aptidão e robustez no processo de convencimento do julgador.
2. Há jurisprudência do STF e do STM reafirmando que a ausência do termo de apreensão de
entorpecente configura mera irregularidade que não inquina de nulidade o processo
criminal, tampouco fragiliza, por si só, a cadeia de custódia a ponto de acarretar uma
absolvição, especialmente quando as demais provas constantes dos autos propiciam a
individualização da substância recolhida.
3. Rejeitados os Embargos Infringentes. Decisão por maioria."
Por último, oportuno citar o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria:
"[...] A ausência do auto de apreensão se configura mera irregularidade, que não dá ensejo
à nulidade da condenação, se a decisão condenatória tiver por fundamentos outras provas
hábeis à comprovação da materialidade delitiva. [...]." (STF - HC 136123/RS, que teve como
Relator o ilustre Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 11/10/2016.)
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade do processo por quebra da cadeia de custódia e não
comprovação da materialidade delitiva devido à ausência do termo de apreensão, arguida pela PGJM.
II - DO MÉRITO:
Conheço dos presentes recursos interpostos pela Defesa e pela acusação, uma vez satisfeitos os
pressupostos processuais de admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a legitimidade e o
interesse recursal.
A imputação contida na peça inaugural refere-se à conduta de dois ex-militares do Exército que teriam
consumido "maconha" no interior de Unidade Militar. O ex-Sd BOTTEGA (Apelante), conforme narrado
pelo órgão ministerial, adentrou a OM com uma porção de entorpecente, bem como entregou-a ao ex-Sd
JONE (Apelado) para consumo, o qual manuseou a substância no interior do quartel.
A Defesa recorreu buscando a absolvição do ex-Sd BOTTEGA, alegando insuficiência de provas acerca das
condutas que lhes são imputadas, quais sejam, "trazer consigo" e "entregar a consumo". O Parquet
Castrense, por sua vez, insurgiu-se contra a absolvição do ex-Sd JONE e requereu sua condenação por
entender que o Apelado consumou o delito descrito no art. 290, caput, do CPM, nas modalidades
"receber" e "trazer consigo", enquanto fazia uso da substância.
Ultrapassadas essas considerações prefaciais, enveredando em primeiro lugar na análise do
recurso defensivo, verifica-se que bem andou o Colegiado de primeira instância ao condenar o
Apelante como incurso no art. 290, caput, do CPM.
A autoria do fato está amplamente demonstrada pelo depoimento uníssono das testemunhas e
corroborada pela confissão judicial do Recorrente e do Recorrido. Vejamos:
O Cb CERVI asseverou que no dia do ocorrido atuava como Sargento de Dia e, por volta de 21h, estava no
auditório quando o Sd LEMES bateu à porta e avisou que sentiu forte odor de "maconha" vindo do
alojamento. O depoente chamou o Cabo de Dia para acompanhá-lo até o local. Chegando lá, sentiram o
mesmo odor e fizeram uma revista, nada encontrando nesse momento. Afirmou que apenas o ex-Sd
BOTTEGA estava no alojamento no momento. Disse que foi ao alojamento dos armários, situado ao lado,

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/12/2021 07:50:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3f5bb90
onde encontrou o ex-Sd JONE, o qual afirmou que estava junto com o ex-Sd BOTTEGA. O depoente aduziu
que reuniu todos no alojamento e procedeu a uma nova revista, oportunidade em que encontrou um
cigarro de "maconha", parcialmente consumido, na janela. Ao questionar o Apelante e o Apelado, ambos
assumiram a propriedade do entorpecente e afirmaram o consumo o ilícito. Por fim, disse que o ex-Sd
JONE estava de plantão, promovendo a segurança interna do quartel.
O Cb DE MOURA relatou que estava de serviço de Cabo de Dia quando do ocorrido. Disse que o Cb CERVI
o chamou para fazer uma revista no alojamento do efetivo variável, devido a um odor de "maconha"
sentido no local. Afirmou que o ex-Sd BOTTEGA estava no alojamento das camas e o ex-Sd JONE no
alojamento dos armários. Informou que encontraram um "toco" de cigarro na janela do alojamento das
camas em uma segunda revista. Disse que questionaram o Apelante e o Apelado, os quais confessaram
terem consumido a droga. Confirmou que nas proximidades do alojamento já era possível sentir o cheiro
do entorpecente. Disse que o ex-Sd BOTTEGA afirmou ter levado a substância dentro da meia, enquanto
o ex-Sd JONE afirmou ter colocado o cigarro na janela do alojamento.
O Sd LEMES aduziu que sentiu cheiro de "maconha" no alojamento, avisando ao Cb CERVI e ao Cb DE
MOURA, os quais se dirigiram ao local. Por fim, disse não tomou conhecimento do que ocorreu após ter
comunicado o fato a seus superiores.
Dessa forma, com base em tudo o que foi exposto nos autos e pela confissão do Apelante e do corréu ex-
Sd JONE, não assiste razão à Defesa em pedir a absolvição do ex-Sd BOTTEGA sob o argumento de
inexistirem provas acerca do seu comportamento desautorizado. A instrução probatória não deixa
dúvidas de que o Recorrente foi o responsável por levar o entorpecente apreendido para dentro da OM.
Ao contrário do que sustenta a Defesa, sua conduta não ficou restrita ao uso da substância, tendo o
Apelante consumado o delito previsto no art. 290, caput, do CPM, nas modalidades "trazer consigo" e
"entregar a consumo" drogas. Além de assumir em sede judicial ter levado o ilícito para o quartel, o
Apelante detalhou, na fase extrajudicial, que alojou o cigarro de "maconha" na meia de seu calçado para
que pudesse introduzi-lo na Unidade Militar[4].
No tocante à tese defensiva de inépcia da denúncia, sob o argumento de ser a peça exordial genérica por
ter descrito conduta relativa ao uso de drogas, não delineando com precisão como ocorrera o ingresso do
entorpecente na OM, novamente não prospera o Apelante em seu intento, visto que a denúncia foi
satisfatória em descrever e em apontar os motivos que levaram o órgão acusador a concluir ser o
Apelante o responsável por ingressar com drogas no quartel, não lhe suprimindo a oportunidade de
rebater os fatos descritos na exordial.
A inicial acusatória qualifica os acusados, narra suficientemente o fato criminoso e o expõe com clareza
em circunstâncias espaciais e temporais que delimitam as razões de presunção da delinquência quanto à
imputação pelo crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar, o qual,
diga-se de passagem, trata-se de um crime de ação múltipla ou de conteúdo variado.
Assim, ausente qualquer prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.
Em relação à tese suscitada pela PGJM, visando a aplicação das regras contidas na Lei nº 11.343/06
a fim de readequar a conduta imputada ao Recorrente para o delito previsto no art. 33, § 3º, da citada
norma, o debate, há muito, foi superado nesta Corte acerca da aplicabilidade, ou não, no âmbito militar,
da referida lei, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre drogas.
Sedimentou-se a negativa, tendo em vista que a lei militar é especial e predomina, no processo penal
militar, sobre as disposições da lei geral, embora seja essa mais moderna, conforme o enunciado nº 14 da
Súmula do STM, que apregoa: "Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de
23 de agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, não se aplica à
Justiça Militar da União".
No tocante à aplicabilidade da Lei 11.343/2006, o Pleno do Excelso Pretório já afastou a sua incidência na
seara castrense. Vejamos:

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/12/2021 07:50:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3f5bb90
"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR E PENAL
MILITAR. CRIME DE TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE EFEITO
SIMILAR. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INAPLICABILIDADE DA LEI 11.343/06.
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO
DOS ARGUMENTOS ADUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Revela-se descabida a aplicação da Lei nº 11.343/06 à conduta praticada por militar em
local sujeito à administração castrense, mercê da incidência no princípio da especialidade."
(STF, 1ª Turma, HC nº 155940 AgR, Relator Ministro Luiz Fux. Julgamento em 24/8/2018.
Publicação em 6/9/2018).
Sobre a matéria, são oportunas as lições de Guilherme de Souza Nucci, segundo o qual:
"(...) Princípio da Especialidade: em confronto com a Lei nº 11.343/ 2006 (Lei de Drogas),
prevalece o disposto no art. 290 do Código Penal Militar, em face do critério da
especialidade. A distinção entre tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e posse
para uso (art. 28, da Lei nº 11.343/2006) não é aplicável no cenário militar (...) O contexto
militar demanda um rigorismo excepcional (...)". (In Código Penal Militar Comentado. Revista
dos Tribunais. São Paulo. 2013. p. 389.)
A questão da posse de substância entorpecente dentro da caserna não se relaciona com a quantidade ou
com a espécie da droga apreendida, mas sim com a qualidade da relação jurídica entre o militar e a Força
Armada que integra.
Também não prospera o pedido subsidiário formulado pela PGJM para que, em caso de não aplicação da
Lei nº 11.343/06, sejam os autos remetidos à Justiça Federal em declínio de competência.
No caso sob exame, o Apelante e o Apelado ostentavam a condição de Soldados do Exército brasileiro ao
tempo em que praticaram, em tese, em local sujeito à administração militar, o crime previsto no art. 290,
caput, do CPM, fato que atrai a competência desta Justiça Especializada para apreciar o feito, a teor do
art. 124 da CF/88, c/c o art. 9º, inciso I, do CPM.
Por derradeiro, o contexto probatório não deixa dúvidas sobre a autoria e a materialidade delitiva, e
sendo marcadamente típica, ilícita e culpável a conduta do Apelante, impõe-se a manutenção da
condenação ora impugnada.
Passo, agora, à análise do recurso ministerial.
Conforme anteriormente explanado, o Parquet Militar busca a reforma da sentença, a fim de ver o
Apelado (ex-Sd Ex JONE) condenado nas penas do art. 290, caput, do CPM, haja vista ter recebido do
Apelante um cigarro de maconha, bem como ter circulado pela OM de posse do entorpecente, dele
fazendo uso em local sujeito à administração militar. Logo, consumou o delito nas modalidades "receber"
e "trazer consigo".
No tocante ao argumento trazido à tona na sentença proferida pelo Juízo de piso - posteriormente
encampado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar - de que a conduta de "consumir substância
ilegal" seria atípica por não estar prevista entre as elementares do tipo penal esculpido no art. 290 do
CPM, data vênia aos entendimentos contrários, creio ter laborado em equívoco o colegiado de primeiro
grau de jurisdição.
Conforme o nomen iuris [5] do delito, definido em sua rubrica marginal, visa-se coibir o "tráfico, posse
ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar" em lugar sujeito à administração militar.
O uso de substância entorpecente, no interior do quartel, é ilícito e extremamente reprovável ante a
gravidade da conduta, sendo intolerável que um militar de serviço consuma droga de uso proscrito.
Assim, merece punição rigorosa, conforme os limites previstos na Lei Penal Militar.
Outrossim, ainda na eventualidade de se ater às elementares do tipo, o referido dispositivo legal tem, em
sua composição, onze verbos nucleares que tipificam condutas diversas relacionadas à interação do

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/12/2021 07:50:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3f5bb90
sujeito ativo com algum tipo de substância que entorpece ou acarreta dependência física ou psíquica.
Basta que o agente, premido de vontade livre e consciente, incorra em apenas um deles para consumar o
delito.
Dentre os comportamentos incriminados pelo art. 290, caput, do CPM, destaca-se a ação de "receber", de
qualquer forma, a consumo, substância entorpecente. Nas palavras de Guilherme de Souza Nucci,
"receber" tem o significado de aceitar, entrar na posse de algo[6].
Ao analisar as provas contidas nos autos, o próprio Apelado, em juízo, confessou que consumiu erva
vulgarmente conhecida como "maconha", de propriedade do ex-Sd BOTTEGA. E, ainda, o ex-Sd JONE
declarou, perante o Conselho Permanente de Justiça, que, após o uso da substância ilegal, acomodou o
cigarro parcialmente queimado na janela, o que caracteriza o "porte" de material entorpecente dentro da
Unidade Militar.
Ademais, o ex-Sd BOTTEGA foi claro em declarar que levou o entorpecente para a OM, a fim de consumi-
lo enquanto cumpria punição, tendo o Apelado se oferecido para também fazer uso da substância no
alojamento.
O entendimento da jurisprudência mais abalizada, seja do Supremo Tribunal Federal, seja desta Corte
Especializada, orienta que, na realidade do combate às drogas na seara castrense, o porte e o uso de
substância que entorpece interferem na higidez mental e emocional de agente que lida diariamente com
armas e todo o tipo de artefato letal, além de vulnerar a segurança e a integridade física intramuros,
colocando em risco a higidez e a operacionalidade do efetivo militar e bases organizacionais das Forças
Armadas, instituições com sede constitucional para, entre outras finalidades, promover a salvaguarda da
ordem democrática.
Consequentemente, a tolerância há que ser zero em relação a tal tipo de ameaça, ainda que meramente
potencial, nada tendo a ver com as regras que são impostas aos agentes civis, que circulam em outros
ambientes e em circunstâncias totalmente diferentes.
Além de garantir a repressão e a prevenção, o preceito constante do Estatuto Repressivo Militar tenciona
assegurar a manutenção das bases estruturantes das Forças Armadas, quais sejam, os Princípios da
Hierarquia e da Disciplina, sob pena de ser fomentada a impunidade ou a criminalidade pela ruptura dos
valores intrínsecos da caserna.
No caso em testilha, é cristalina a prova da materialidade delitiva e inequívoca a identificação da autoria.
A persecução criminal restou exitosa ao elucidar pormenores da prática da conduta típica, ilícita e
culpável. Aliás, restou plenamente demonstrada a autoria e a materialidade do crime do art. 290 do CPM
quanto ao Apelante e ao Apelado. A autoria é confessa e coerente com os depoimentos testemunhais.
Não há dúvidas, portanto, de que a conduta do Apelado se subsumiu com perfeição ao delito previsto no
art. 290, caput, do CPM, razão pela qual deve a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça
para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM ser reformada, para impor responsabilização penal ao ex-Sd Ex
JONE ANDRÉ SCOTTA THUMS.
A título de dosimetria da pena, as circunstâncias judiciais contempladas no art. 69 do CPM são favoráveis,
e o ex-militar não ostenta antecedentes criminais, razão pela qual fixo a pena-base em 1 (um) ano de
reclusão, a qual torno definitiva ante a inexistência de circunstâncias atenuantes e agravantes, bem
como de causas especiais de aumento ou de diminuição de pena.
Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e nego provimento ao apelo defensivo. E dou provimento
ao apelo ministerial, para reformar a sentença absolutória combatida e condenar o ex-Sd Ex JONE
ANDRÉ SCOTTA THUMS, como incurso no art. 290, caput, do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com
o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto, nos termos do
art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal Brasileiro, e o direito de recorrer em liberdade.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/12/2021 07:50:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b3f5bb90
[1] Art. 33. (...)
§ 3º Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu
relacionamento, para juntos a consumirem:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.500
(mil e quinhentos) dias-multa, sem prejuízo das penas previstas no art. 28.
Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois
terços, se:
(...)
III - a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos
prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais,
recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se
realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de
dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em
transportes públicos;
[2] Publicada no Dje em 6/8/2021.
[3] Publicado no Dje em 5/8/2021.
[4] Evento 1, arq. 2, fls. 49/50, do IPM.
[5] Latim: nome jurídico ou nomenclatura.
[6] Código Penal Militar Comentado. Editora Forense. Rio de Janeiro. 2019. p. 468.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 10/12/2021 19:59:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e4462bf3
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO N.º 7000533-12.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO TEN BRIG AR FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR: DR. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTES: BRUNO LEONARDO KUNZLER BOTTEGA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: JONE ANDRE SCOTTA THUMS E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei vencida, divergindo da douta maioria, no tocante à preliminar de nulidade por ausência de
materialidade, tendo, no mérito, acompanhado o voto também divergente apresentado pelo Ministro Dr.
José Coêlho Ferreira.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA (FALTA DO TERMO DE
APREENSÃO)

A PGJM suscitou preliminar de nulidade por ausência de materialidade delitiva ante a falta do Termo de
Apreensão e a consequente violação da cadeia de custódia.
Entendo não se tratar de matéria preliminar, porquanto diz respeito à comprovação da materialidade
delitiva, motivo pelo qual a questão deve ser apreciada no exame de mérito, conforme inteligência do art.
81, § 3º, do RISTM:
Art. 81. As questões preliminares serão julgadas antes do mérito, deste não se
conhecendo se incompatível com a decisão daquelas.
(...).
3º Quando a preliminar confundir-se com o mérito, não deverá ser conhecida e será
apreciada quando do exame do mérito.

Por conseguinte, não conheço da preliminar suscitada, por se tratar de matéria imbricada com o mérito
recursal.

Brasília, 11 de novembro de 2021.

Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Ministra

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 15:00:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120873be75
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000533-12.2021.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando a maioria dos Ministros desta Corte, para rejeitar a preliminar de nulidade do
processo por quebra da cadeia de custódia e não comprovação da materialidade delitiva devido à
ausência do Termo de Apreensão, arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar. No mérito,
acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, votei para conhecer ambos os Recursos e, por
maioria, negar provimento ao Apelo defensivo e dar provimento ao Apelo ministerial para, reformando a
Sentença absolutória, condenar o ex-Sd Ex JONE ANDRE SCOTTA THUMS, como incurso no art. 290, caput,
do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o
regime prisional inicialmente aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal Brasileiro, e
o direito de recorrer em liberdade, nos termos do voto do Relator Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO.
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela Defensoria Pública da União e pelo Ministério Público
Militar contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria
da 3ª CJM, de 30 de abril de 2021, que condenou o ex-Sd Ex BRUNO LEONARDO KUNZLER BOTTEGA à
pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, com o direito ao regime
prisional inicialmente aberto e de apelar em liberdade e com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, e absolveu o ex-Sd Ex JONE ANDRE SCOTTA THUMS, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, preliminarmente, suscitou a nulidade da Sentença, haja vista a
ausência do Termo de Apreensão da substância, o que comprometeria a comprovação da materialidade
delitiva.
A despeito de não constar nos autos o Termo de Apreensão do material, verifica-se que a substância
encontrada foi arrecadada na presença dos Acusados, do Cb JONATAN CERVI e do Sd ARIEL DE MOURA
RODRIGUES, tendo o material sido entregue ao Oficial-de-Dia para as providências decorrentes, tudo a
fim de manter íntegra a cadeia de custódia. Além disso, destaca-se que o material, entre o dia da
arrecadação e do envio para perícia, ficou guardado no cofre do Sargento-de-Dia da 8ª Cia Com, sendo
todas circunstâncias que envolvem a cadeia de custódia confirmadas pelos termos de depoimentos da
fase inquisitorial e em Juízo (Evento 1, Doc. 2, Fls. 36/37, 49/52, 63/64 e 67/73, do IPM).
Ademais, constata-se que o Ofício nº 001-S2/8ª Cia Com, datado de 9 de dezembro de 2019, especifica o
material arrecado como uma ponta de cigarro (bituca), tendo como anexo uma fotografia. Descreve o
referido Ofício que a substância periciada como "cigarro artesanal confeccionado e parcialmente
combusto" (fotografia semelhante a retirada quando do momento da arrecadação) "(...) foi entregue,
juntamente com o Ofício de solicitação dos exames, o material a seguir descrito, o qual estava
acondicionado em um frasco plástico incolor fechado com tampa de rosca e fita adesiva". Ou seja, a
substância devidamente lacrada, é a mesma que foi encontrada na janela do alojamento e arrecadada
(Evento 2, Fls. 9 e 10, do IPM nº 7000033-75.2020.7.03.0103).
Noutra perspectiva, infere-se dos depoimentos colhidos em Juízo que as particularidades relativas à
quantidade da droga, cigarro praticamente todo consumido, não apresentam discrepância ao que foi
arrecadado (ínfima quantidade - bituca de cigarro) e ao que foi examinado (substância com massa bruta
de 0,08g (oito centigramas)).
Bem assim, constata-se hígida a cadeia de custódia, pois, tem-se que, em momento oportuno, foram
tomados os procedimentos para envio da substância ao instituto de perícia, que, em descrição do
material recebido, confirma as particularidades apontadas no Ofício que o remeteu para perícia e nos
Termos de Inquirição de Testemunhas.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 15:00:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120873be75
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, como aponta o seguinte julgado, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ENTORPECENTE. (...). A autoria
delitiva é inferida da própria situação de flagrância em que se deu a apreensão
da substância vulgarmente conhecida como "maconha" (Cannabis sativa Lineu)
no interior do quartel. A materialidade foi comprovada pela constatação, por
laudo oficial, da presença do princípio ativo tetrahidrocanabinol (THC), o que
impossibilita a pretendida absolvição. A exclusão das Forças Armadas e a
reprimenda penal não acarretam violação ao princípio do non bis in idem, haja
vista a independência das esferas administrativa, penal e civil. Precedente do
STM. As circunstâncias nas quais a substância entorpecente foi apreendida e
encaminhada para análise pericial, conduzida na presença do apelante e
devidamente lacrada e identificada, afasta a possibilidade de quebra da cadeia
de custódia. Assim, a ausência do termo de apreensão configura mera
irregularidade. Precedentes do STF e do STM. A prática delituosa descrita no
art. 290 do CPM, perpetrada em ambiente militar, consideradas as
particularidades da carreira das armas, além de absolutamente reprovável,
possui elevado grau de ofensividade e de periculosidade, representando grave
violação ao bem jurídico tutelado. (...)". (STM - Apelação nº 7000649-
52.2020.7.00.0000, Relator Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, publicação no DJe em 18/3/2021.). (Grifo nosso.)
Nesse mote, a ausência do Termo de Apreensão da substância entorpecente não tem o condão de,
simplesmente, determinar a incongruência da materialidade delitiva, uma vez que outros fatores
processuais também são levados em consideração, tais como a dinâmica dos fatos em que o material foi
encontrado e acondicionado até o envio para perícia, os laudos periciais realizados e os depoimentos dos
Acusados e das testemunhas, entre outros.
Para mais, a confirmação da existência e da integridade da cadeia de custódia é reforçada pelos
depoimentos dos Acusados e das testemunhas que presenciaram o momento em que a substância
entorpecente foi arrecadada, o que confirma os termos da Denúncia (Evento 41 e 68 da APM nº 7000060-
58.2020.7.03.0103).
Vejamos trechos relevantes quanto aos depoimentos em Juízo, os quais confirmam a materialidade,
inclusive no que toca às circunstâncias da arrecadação do material e sua aparente característica.
O ex-Sd BRUNO LEONARDO KUNZLER BOTTEGA, em seu interrogatório, admitiu a veracidade da
imputação. Declarou ter feito uso do cigarro de maconha juntamente com o então Sd JONE ANDRE
SCOTTA THUMS e ter sido ele quem levou a substância para o quartel. Acrescentou que a "bituca" de
cigarro de maconha foi deixada na janela antes mesmo de eles serem surpreendidos pelos militares
responsáveis pela revista no alojamento, pois já haviam terminado de consumir a droga. Salientou que o
ex-Sd JONE ANDRE SCOTTA THUMS, espontaneamente, se ofereceu para compartilhar a droga. Apontou
que, ao tempo do delito, era usuário habitual de entorpecente. Confirmou ter recebido instrução sobre a
proibição do uso de entorpecente no quartel.
O ex-Sd JONE ANDRE SCOTTA THUMS, Acusado, em seu interrogatório, também admitiu serem
verdadeiros os termos da Denúncia. Afirmou que estava fumando o cigarro de maconha, o qual foi quase
totalmente consumido, restando apenas a "bituca". Confirmou ter conhecimento de que não poderia
fazer uso de substância entorpecente no quartel. Apontou ter sido o então Sd BRUNO LEONARDO
KUNZLER BOTTEGA quem levou a substância para o quartel. Informou ter dado aproximadamente oito
tragadas no cigarro de maconha. Confirmou ter sido ele quem colocou a "bituca" na janela e que a deixou
lá por esquecimento, pois estava sob o efeito do entorpecente, mas, caso contrário, teria jogado o
material pela janela.
A testemunha Cb JONATAN CERVI, em seu depoimento judicial, informou que estava no auditório quando

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 15:00:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120873be75
o Soldado GUILHERME LEMES DIAS o avisou ter sentido odor característico de maconha no alojamento.
Pontuou ter acionado o Sd ARIEL DE MOURA RODRIGUES, que estava de serviço como Cabo-de-Dia, e o
acompanhou ao alojamento, onde realizaram uma revista, sendo que, em um primeiro momento, nada
encontraram. Asseverou que após se deparar com os Acusados, um na área das camas e o outro na dos
armários, passou a verificar as janelas, oportunidade em que encontrou uma "bituca" de cigarro que
aparentava ser de maconha. Ressaltou que os Acusados, ao serem questionados sobre o cigarro de
maconha, assumiram que foram eles que haviam feito uso daquele material. Afirmou que, logo após a
arrecadação, entregou o material ao Sargento-Ajunto ao Oficial-de-Dia.
O Sd ARIEL DE MOURA RODRIGUES, em seu depoimento judicial, informou que o Cb JONATAN CERVI o
chamou para fazer uma revista no alojamento dos Soldados do Efetivo Variável devido ao odor que
exalava do local. Asseverou, que num primeiro momento o Sd BRUNO LEONARDO KUNZLER BOTTEGA, no
alojamento das camas, e o Sd JONE ANDRE SCOTTA THUMS, no alojamento dos armários. Pontuou que
perguntou sobre o cheiro para os Acusados que disseram desconhecer do cheiro. Destacou que, em uma
primeira revista, nada foi encontrado, contudo, em uma nova revista, foi encontrada, na janela do
alojamento, uma "bituca" de cigarro. Ressaltou que os Acusados, ao serem questionados sobre o cigarro
de maconha, admitiram o consumo do material. Afirmou que o Cb JONATAN CERVI, após arrecadar a
substância, entregou-a ao Sargento-Adjunto ao Oficial-de-Dia.
Relativamente à análise da substância, o Laudo Pericial nº 1514/2019-SETEC/SR/PF/RS (Laudo Definitivo),
elaborado pela Superintendência Regional de Polícia Federal do Rio Grande do Sul, concluiu, in verbis
(Evento 2, Fls. 13/18, do IPM nº 7000033-75.2020.7.03.0103):
"Quesito 1º: Qual a natureza e característica da substância ora apresentada a exame?
O material recebido para perícia está adequadamente descrito na seção II deste
Laudo. Trata-se de um fragmento de cigarro artesanalmente confeccionado e
parcialmente combusto (Figura 1). O material recebido apresentava uma massa bruta
total de 0,08g (oito centigramas), com odor característico, e foi cadastrado no Sistema
de Criminalística, neste setor, com o nº 3151/2019-SETEC/SR/PF/RS.
Na amostra de material vegetal recebida foi identificada a substância
Tetrahidrocannabinol {THC), além de outros canabinóides na sua
composição, os quais são encontrados na planta Cannabis sativa L.
(MACONHA) ou em extratos desta planta. Outras informações vide seções II e IV do
presente Laudo.
Quesito 2°: Trata-se de substância capaz de causar dependência física e/ou psíquica?
SIM. O TETRAHIDROCANNABINOL (THC) detectado no material vegetal
contido no cigarro artesanal recebido para perícia é de uso proscrito no
Brasil, capaz de causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a
PORTARIA nº 344/98-SVS/MS, de 12.05.1998, atualizada pela Resolução da Diretoria
Colegiada - RDC nº 314/2019-ANVISNMS, de 10/10/20198, relacionado na Lista F2
SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS." (Grifos nossos.)
Como se vê, ficou caracterizado que se tratava de substância considerada ilícita, capaz de causar
dependência física ou psíquica.
Infere-se das provas colacionadas não haver dúvida de que o material encaminhado para exame pericial
era o mesmo entorpecente encontrado na posse do Acusado.
Desse modo, não há que se proceder à anulação da Sentença, haja vista a ausência do Termo de
Apreensão da substância entorpecente, como se manifestou a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pois
não houve quebra na cadeia de custódia e não houve qualquer comprometimento à materialidade
delitiva.
Ante o exposto, votei pela rejeição da preliminar de nulidade do processo por quebra da cadeia de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 15:00:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120873be75
custódia e não comprovação da materialidade delitiva devido à ausência do Termo de Apreensão.
No tocante ao mérito, o MPM, em suas Razões, requer a reforma da Sentença para condenar o Apelado
ex-Sd Ex JONE ANDRE SCOTTA THUMS como incurso no art. 290, caput, do CPM, sustentando que ele
recebeu do Apelante ex-Sd Ex BRUNO LEONARDO KUNZLER BOTTEGA um cigarro de "maconha" e
circulou pelo alojamento da OM de posse do entorpecente, consumando o delito nas modalidades
"receber" e "trazer consigo" (Evento 1, Doc. 2).
A DPU, por seu turno, requereu a absolvição do Acusado ex-Sd BRUNO LEONARDO KUNZLER BOTTEGA,
com amparo no art. 439, alínea "e", do CPPM, apontando a ausência de provas concretas no tocante às
ações de "trazer consigo" e de "entregar a consumo". Alega que não houve descrição pormenorizada na
Denúncia das condutas imputadas ao Recorrente de ter adentrado na OM portando substância ilícita,
tampouco de compartilhar o entorpecente com o Apelado ex-Sd Ex JONE ANDRE SCOTTA THUMS, tendo a
instrução probatória revelado, tão somente, o uso de droga, fato sabidamente atípico (Evento 1, Doc. 1).
Apontam os autos, em síntese, que no dia 23 de novembro de 2019, por volta das 21h30min, no interior
da 8ª Companhia de Comunicações (8ª Cia Com), situada na cidade de Bento Gonçalves/RS, o Cabo
JONATAN CERVI, após ser informado de que exalava "cheiro de maconha" do alojamento dos Soldados do
Efetivo Variável, procedeu a uma revista no referido local, oportunidade em que foi encontrado na janela
um cigarro semicombusto que aparentava ser de "maconha". Os Soldados BRUNO LEONARDO KUNZLER
BOTTEGA e JONE ANDRE SCOTTA THUMS estavam no local e, ao serem questionados, admitiram que
estavam fazendo uso do entorpecente.
Como enfatizado em sede preliminar, a materialidade delitiva restou evidenciada nos autos, A fim de
afastar qualquer dúvida, ressalte-se que, em que pese haver nos autos apenas um laudo pericial, esse foi
elaborado nos moldes de perícia definitiva. O Laudo Pericial (definitivo) nº 1514/2019-SETEC/SR/PF/RS,
emitido pelo Setor Técnico Científico da Policia Federal da Superintendência Regional de Polícia Federal
do Rio Grande do Sul, foi subscrito por um perito criminal federal oficial, MIGUEL ÂNGELO BASSO, e está
revestido de todos os protocolos técnicos relativos à sua confecção (dados de identificação, objetivo do
exame, descrição do material, tipo de exame aplicado, referência à Portaria 344/98 da Secretaria de
Vigilância Sanitária / Ministério da Saúde), o que lhe confere legitimidade e expertise quanto ao resultado.
O exame pericial definitivo, de forma muito mais técnica e precisa do que ocorre na análise preliminar,
realiza testes químicos, provas de solubilidade, determinação de constantes físicas, cromatografia de
camada delgada, testes de micro cristalização e/ou métodos instrumentais de análise, microscopia
eletrônica de varredura, espectrometria de massa e espectrofotometria, formalidades necessárias ao
fidedigno subsídio à persecução penal.
In casu, especificamente, foram realizadas análises química e instrumental, sendo a primeira o Ensaio
com Fast Blue Salt B e a segunda a cromatografia em fase gasosa acoplada à espectrometria de massas
(CG/EM), exames completos e definitivos.
Ademais, compulsando o teor do aludido Laudo Pericial nº 1514/2019-SETEC/SR/PF/RS, verifica-se que
todo o material arrecadado foi consumido no exame. Assim, muito prudente foi a realização apenas do
exame conclusivo, pois, caso tivesse sido realizado o teste preliminar, não haveria material suficiente
para a prova definitiva. Vejamos o que restou transcrito no Laudo a respeito do tema:
"(...) IV EXAME
Para as análises necessárias, seguindo os procedimentos normatizados pelo
Instituto Nacional de Criminalística (INC), foram realizados processos de
extração com solventes orgânicos apropriados na totalidade do material
arrecadado.
(...)
Quesito 3º: Outros dados julgados úteis.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 15:00:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120873be75
Este perito informa que o material recebido foi integralmente
consumido nas análises, não sendo possível guardar amostra para
eventual nova perícia (contraporva) (...)" (gifo no original).
Apesar de não ter sido elaborado Laudo Preliminar, tal circunstância não acarreta prejuízo para
comprovação da materialidade, até porque o exame preambular tem por escopo lastrear a Denúncia.
Após a deflagração do processo, a condenação encontra amparo no Laudo Definitivo, o qual, in casu, foi
suficiente para demonstrar, indene de dúvidas, que o material examinado trata-se de entorpecente.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA
CASTRENSE. PRELIMINAR. JULGAMENTO. SESSÃO VIRTUAL. CONVERSÃO.
MODALIDADE DE VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. DECISÃO
POR MAIORIA. MÉRITO. LAUDO PRELIMINAR. PRESCINDÍVEL. CONFISSÃO. NATUREZA
DA SUBSTÂNCIA. DEMONSTRADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCABÍVEL. SAÚDE
PÚBLICA. HIERARQUIA E DISCIPLINA. MILITAR DE SERVIÇO. PORTE DE ARMA DE
FOGO. ALTA PERICULOSIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. INAPLICÁVEL. DELITO DE MERA
CONDUTA. PERIGO ABSTRATO. RECURSO DEFENSIVO. NÃO PROVIDO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. 1. A conversão de sessão virtual de julgamento para a sistemática da
videoconferência exige, além da tempestividade do pedido, a demonstração de
prejuízo. Preliminar rejeitada. Decisão por maioria. 2. A falta da Perícia
Preliminar da substância apreendida não impede a condenação, porquanto
a natureza do material pode ser demonstrada pelos demais elementos
probatórios colhidos ao longo da instrução, como a confissão do réu e o Laudo
Definitivo. 3. O Princípio da Insignificância não incide nos delitos de posse de
entorpecentes em área sob a Administração Militar, ante a gravidade da violação à
saúde pública, à segurança orgânica da OM e aos vetores basilares da Hierarquia e
da Disciplina. Precedentes do STM e STF. 4. O porte de tóxicos, durante o
cumprimento do serviço, evidencia alta periculosidade, porquanto o consumo de
droga, aliado ao contato com arma de fogo de elevado potencial ofensivo, pode
causar graves danos ao patrimônio material, imaterial e humano da ultima ratio do
Estado. Nesse contexto, a bagatela não deve ser aplicada. (...)." (STM. APELAÇÃO n°
7000889-41.2020.7.00.0000, Ministro Relator Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
julgado em 19/8/2021, publicado em 3/9/2021). (Grifo nosso.)
Portanto, reitero, não se constata nos autos qualquer mácula na cadeia de custódia e a materialidade do
delito previsto no art. 290 do CPM foi suficientemente comprovada.
No tocante à autoria, verifica-se restar inconteste, pois os Acusados confirmaram em Juízo os fatos
narrados na Denúncia e as testemunhas os apontaram, indene de dúvidas.
Demonstradas as autorias e a materialidade delitivas, passemos à análise das alegações das partes em
seus Recursos conjuntamente, considerando as interseções das teses apresentadas.
No que tange à alegação de que os Acusados ex-Sd Ex BRUNO LEONARDO KUNZLER BOTTEGA e ex-Sd Ex
JONE ANDRE SCOTTA THUMS, tão somente, praticaram a conduta atípica de uso de entorpecente,
inicialmente, cumpre registrar que o tipo penal do art. 290 do CPM é classificado pela doutrina como
plurissubsistente e de conteúdo variado, pois abarca as condutas de receber, preparar, produzir, vender,
fornecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou
entregar, de qualquer forma, a consumo, substância entorpecente, ou que determine dependência física
ou psíquica, em lugar sujeito à Administração Militar. De fato, o uso, por si só, não encontra descrição na
figura típica.
Vejamos exatamente o que diz o tipo em apreço, in litteris:

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 15:00:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120873be75
"Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que
gratuitamente, ter em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso
próprio, guardar, ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo substância
entorpecente, ou que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à
administração militar, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos".
Vale ressaltar que o simples fato de o militar, livre e conscientemente, praticar qualquer das ações
intrínsecas / adjacentes ao uso de substância entorpecente em área sob administração militar, sabendo
tratar-se de maconha, já se torna condição necessária e suficiente para a caracterização do tipo penal,
independentemente de qual seja a intenção do agente.
Apesar de o art. 290 do CPM não ter entre suas elementares o verbo específico à conduta de consumo -
usar, fumar, consumir - a mens legis tem como desígnio essencial coibir o uso, haja vista os bens jurídicos
protegidos (incolumidade pública, saúde e até mesmo os princípios basilares da hierarquia e da disciplina
militares) e os riscos específicos relativos ao uso de entorpecente no âmbito militar.
Nesse contexto, destacamos que o Código Penal Militar, ao se referir ao crime em questão, o categoriza
como "Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar". Isso é, o CPM busca punir o
tráfico, posse e uso por meio das elementares previstas no art. 290 do CPM.
Assim, infere-se que embora a conduta isolada do uso de substância entorpecente seja atípica, toda ação
a ela conexa e especificada no art. 290 do CPM está sujeita às sanções penais.
Ao analisar o caso concreto, verifica-se que o ex-Sd JONE ANDRE SCOTTA THUMS, absolvido em Primeira
Instância, afirmou que estava fumando o cigarro de maconha, o qual foi quase totalmente consumido,
restando apenas a "bituca". Confirmou ter conhecimento de que não poderia fazer uso de substância
entorpecente no quartel e apontou ter sido o então Sd BRUNO LEONARDO KUNZLER BOTTEGA quem
levou a substância para a OM. Informou ter dado aproximadamente oito tragadas no cigarro de maconha,
o qual compartilhou com o corréu. Confirmou ter sido ele quem colocou a "bituca" na janela e que a
deixou lá por esquecimento, pois estava sob o efeito do entorpecente, mas, caso contrário, teria jogado o
material pela janela.
Verifica-se que o entorpecente foi levado ao quartel pelo ex-Sd BRUNO LEONARDO KUNZLER BOTTEGA
que, portanto, "trazia consigo" o entorpecente. Após adentrar as dependências da OM, já no alojamento,
resolveu fazer uso do psicotrópico e o compartilhou com o colega ex-Sd JONE ANDRE SCOTTA THUMS, ou
seja, "entregou de qualquer forma a consumo substância entorpecente".
O ex-Sd JONE ANDRE SCOTTA THUMS, por seu turno, aderiu à conduta ao, voluntária e espontaneamente,
"receber" a droga para dela também fazer uso.
Assim, ambos os Acusados, compartilhando o entorpecente enquanto o consumiam, portaram-no nas
dependências do quartel e, ao findarem a utilização, deixaram o restante, consistente na "bituca", sobre
o parapeito da janela, onde foi localizada e arrecadada pelos militares de serviço.
Ora, se não houvesse a comprovação da materialidade pela "bituca" arrecadada no parapeito da janela,
lá deixada por esquecimento, haja vista a alteração de percepção causada pelo consumo da droga,
dificilmente logra-se-ia êxito em se apurar os fatos ora em análise, alcançando um decreto condenatório.
No entanto, a comprovação existiu e os próprios Réus admitiram que ambos portaram o entorpecente
que, juntos, consumiram quase à totalidade.
Destaca-se que, in casu, não existe a probabilidade de adesão da conduta de uso sem a conformação da
ação de receber. Lógico, portanto, que, para usar, o ex-Sd JONE ANDRE SCOTTA THUMS recebeu o
entorpecente, restando porção suficiente para demonstrar a natureza do material e lastrear a

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 15:00:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120873be75
condenação.
Nesse conspecto, cabe asseverar que, considerando a dinâmica fática, mesmo que não tenha trazido
consigo para consumo próprio, o ex-Sd Ex JONE ANDRE SCOTTA THUMS recebeu do corréu, para uso, o
entorpecente, estando a conduta delitiva adequadamente enquadrada na ação de "receber", que é a
primeira elementar do art. 290 do CPM.
Dessa forma, tem-se que a conduta amolda-se perfeitamente ao tipo insculpido no art. 290, caput, do
CPM, na modalidade "receber", não havendo qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade
apta a beneficiá-lo. Logo, afastam-se quaisquer argumentos de atipicidade conduta, sendo impositiva sua
condenação.
Quanto ao ex-Sd Ex BRUNO LEONARDO KUNZLER BOTTEGA, em seu interrogatório, admitiu a veracidade
da imputação e reiterou, inclusive, ter sido ele quem levou a substância para o quartel. Após,
compartilhou a droga com o corréu ex-Sd Ex JONE ANDRE SCOTTA THUMS.
Desse modo, inarredável a conclusão de que ex-Sd Ex BRUNO LEONARDO KUNZLER BOTTEGA, além de
"trazer consigo", ainda "entregou" o entorpecente para o corréu, incorrendo, assim, sem sombra de
dúvidas, no delito previsto no art. 290, caput, do CPM, não cabendo o pleito de absolvição com amparo na
tese de atipicidade da conduta por se tratar de mero usuário.
Por fim, quanto à posição adotada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar para que a conduta delitiva
do ex-Sd BRUNO LEONARDO KUNZLER BOTTEGA seja readequada à capitulação legal prevista no art. 33,
§ 3º, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006 (uso compartilhado de drogas), com a causa de aumento
de pena prevista no art. 40, inciso III, da referida norma, cabe expor que esta Corte, em atenção ao
Princípio da Especialidade, não acolhe aplicação, nesta Justiça Castrense, da Lei nº 11.434/2006 em
oposição ao CPM.
Ao se ponderar o pedido de aplicação dos dispositivos da Lei nº 11.343/2006, há de se atentar para a
especialidade do normativo penal militar. À luz de tal princípio, somente se aplicaria a legislação comum
se inexistisse lei específica em sentido contrário.
No entanto, essa premissa não se faz presente no caso concreto, porque o Código Penal Militar tratou de
incriminar com mais rigor o "Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar" em
área sob a Administração Militar, em homenagem aos princípios basilares da hierarquia e da disciplina.
Afinal, como visto, não há possibilidade de se negligenciar quanto ao perigo que a posse ou o uso de
drogas no interior dos quartéis pode causar à segurança das próprias organizações militares, de seus
integrantes e, reflexamente, à sociedade como um todo.
Esse é o entendimento predominante nesta Corte, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PORTE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. LAUDO PRELIMINAR. CONSTATAÇÃO DA
PRESENÇA DE "TETRAHIDROCANABINOL". TERMO DE APREENSÃO. PRESCINDIBILIDADE.
PRECEDENTES. REGULARIDADE DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NORMA PROCESSUAL.
PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. TESES DEFENSIVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL. LEI Nº 11.343/06.
AUSÊNCIA DE DOLO. REJEIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. O
militar que porta, ainda que para o seu próprio consumo, maconha em área sujeita à
Administração Militar pratica o delito previsto no art. 290 do CPM. 2. O ingresso de agente
portando substância entorpecente em lugar sujeito à Administração Castrense,
independentemente da quantidade, constitui ofensa ao bem jurídico tutelado, a qual, no
meio militar, não se restringe apenas à saúde da coletividade, mas, também, à
regularidade das Forças Armadas e à preservação dos Princípios da Hierarquia e da
Disciplina Militares. 3. O desvalor da conduta perpetrada, com graves reflexos no

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 15:00:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120873be75
ambiente castrense, impede a aplicação dos Princípios da Irrelevância Penal, da
Insignificância e, consequentemente, o reconhecimento da atipicidade material. 4.O
porte de drogas, em área sob a Administração Militar, previsto no art. 290 do
CPM, afasta a incidência da Lei nº 11.343/06, em face dos princípios da
especialidade e da exclusiva proteção aos bens jurídicos tutelados pela norma
penal militar. 5. Conforme pacificado no âmbito da jurisprudência do STM e do STF, o
termo de apreensão não perfaz essencial se, no conjunto probatório, houver outras
provas elucidativas da conduta. 6. Independentemente do atual alcance da Lei n°
13.964/19, as diligências e os procedimentos, realizados antes da sua vigência, seguem o
quanto estabelecido na Legislação Processual Penal Militar, conforme o art. 5° do CPPM.
7. Não provimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida. Decisão por
maioria". (STM. APELAÇÃO nº 7000428-69.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 5/11/2020, Data de Publicação:
2/12/2020). (Grifo nosso).
No mesmo sentido, têm-se: Apelação nº 7000158-45.2020.7.00.0000/PR, de relatoria do Ministro o Gen
Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (julgada em 18/6/2020); Apelação nº 7000133-32.2020.7.00.0000/RS, de
relatoria do Ministro GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS (julgada em 22/10/2020); e Apelação nº
7001150-40.2019.7.00.0000/RJ, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
(julgada em 5/3/2020).
Some-se, ainda, a Súmula nº 14 deste Tribunal, que prevê: "Tendo em vista a especialidade da legislação
militar, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, (Lei Antidrogas) não se aplica à Justiça Militar da
União".
Dessa forma, não há que se afastar o Princípio da Especialidade da Lei Penal Castrense.
Ademais, o advento da Lei nº 13.491/2017 teve por objetivo atrair a competência para a Justiça Militar da
União de crimes anteriormente não submetidos à jurisdição militar, quando praticados nas situações
elencadas naquela lei.
Em que pese a Lei nº 13.491/2017 ter acrescido à competência desta Justiça Especializada o julgamento
de crimes previstos na legislação penal comum, quando praticados no contexto das alíneas previstas no
inciso II do art. 9º do CPM, isso não revoga as previsões contidas na Lei Penal Militar. Ora, o advento da
Lei nº 13.49120/2017 trouxe-nos competência suplementar, quando não houver, para a espécie, previsão
no próprio CPM, cujas disposições permaneceram intactas. Nada foi revogado em favor da lei penal
comum.
Assim, apesar da existência da Lei nº 11.343/2006, o art. 290 do CPM deve continuar sendo observado,
pois é ele que, neste âmbito especializado, define o crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou
substância de efeito similar.
Nesse mote, incabível a aplicação de dispositivo da Lei nº 11.343/2006 neste ramo do Poder Judiciário.
Por idênticas razões, impossível o declínio da competência para Justiça Federal para julgamento deste
feito segundo os termos da Lei nº 11.343/2006, como requer a PGJM.
Quanto ao tema, é importante destacar que a Constituição Federal, em seu art. 124, fixou a competência
da Justiça Militar da União em relação ao processamento e ao julgamento dos crimes militares definidos
em lei, nos seguintes termos:
"Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos
em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência
da Justiça Militar."
Pelo que se depreende desse dispositivo da Lei Maior, o legislador constituinte, além de fixar a

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 15:00:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120873be75
competência da Justiça Militar da União, assentou o critério ratione legis, delegando para o legislador
ordinário o estabelecimento dos crimes militares e das suas condicionantes.
Destaque-se que a vigente Constituição Federal recepcionou a lei ordinária que trata da matéria, isto é, o
Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), que, em seu art. 9º, apresenta rol
taxativo das circunstâncias nas quais, em tempo de paz, um delito penal deva ser considerado como de
natureza militar.
Dentre tais circunstâncias, encontra-se a disposta na alínea "e" do inciso II do art. 9º do CPM, in litteris:
"Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
(...)
II - os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando
praticados:
e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio sob a
administração militar, ou a ordem administrativa militar; (...)."
Nesse contexto, cumpre observar que a existência de bens jurídicos garantidores da eficácia das Forças
Armadas reclama a atuação de um órgão judiciário especializado. Por conseguinte, inegável competir à
Justiça Militar da União a garantia da manutenção desses corpos militares, mesmo quando a ameaça que
estes estejam sofrendo não provenha da violação de deveres por parte de seus próprios integrantes.
O Supremo Tribunal Federal manifestou-se sobre o tema da seguinte forma:
"HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA. CORRUPÇÃO ATIVA. CRIME
PRATICADO CONTRA INSTITUIÇÃO MILITAR. OFENSA À ORDEM ADMINISTRATIVA
MILITAR. ARTS. 9º, III, A, DO CÓDIGO PENAL MILITAR E 124 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. APLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. I - 0 paciente foi denunciado e
condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 309 (corrupção ativa) e 315
(uso de documento falso), ambos do Código Penal Militar. II - A Corte castrense
extinguiu a punibilidade do paciente em relação ao crime de uso de documento falso
pela ocorrência de prescrição da pretensão punitiva. II - É competente, portanto, a
Justiça castrense para processar e julgar o paciente, pela prática do delito de
corrupção ativa, por força do art. 9º, III, a, do Código Penal Militar e do arT. 124 da
Constituição Federal. Precedentes. III - O ato praticado pelo paciente ofendeu
diretamente a ordem administrativa militar e sua fé pública, com reflexos na
credibilidade da Instituição Militar e na lisura dos cadastros por ela mantidos,
restando configurada a prática de crime militar de modo a justificar a competência
da justiça castrense. IV - Ordem denegada." (STF. HC 113950, Relator Ministro
RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/11/2012, publicado DJE de
16/5/2013). (Grifos nossos.).
Certo é que a competência dessa jurisdição especializada mostra-se imprescindível sempre que, de
alguma forma, esteja em risco um bem ou interesse vinculado à destinação constitucional das instituições
militares, pois, como visto, a Justiça Castrense encontra sua razão de ser nos bens jurídicos que tutela.
Desse modo, não há qualquer incompetência a ser reconhecida nestes autos.
Assim, considerando todo o acervo probatório constante nos autos, impositiva é a condenação do ex-Sd
Ex BRUNO LEONARDO KUNZLER BOTTEGA, a qual deve ser mantida nos exatos termos da Sentença, e do
ex-Sd Ex JONE ANDRE SCOTTA THUMS, conforme dosimetria que passo a fixar.
Utilizando o critério trifásico e observadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM,
mormente o fato de tratar-se o ex-Sd Ex JONE ANDRE SCOTTA THUMS de réu primário e sem
antecedentes criminais, fixo a pena-base no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art.
290, caput, do CPM (na modalidade receber).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/12/2021 15:00:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120873be75
Na segunda fase, cumpre reconhecer a atenuante prevista no art. 72, inciso I, do CPM, em razão de o Réu
ser menor de vinte e um anos de idade à época dos fatos. Contudo, tendo em vista a ausência de outras
atenuantes ou agravantes e a impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal, fica a pena
provisória fixada em 1 (um) ano de reclusão, a qual torno definitiva diante da ausência de causas
especiais de aumento e de diminuição da pena.
Fixo o regime o prisional inicialmente aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum, e
confiro ao Réu o direito de recorrer em liberdade.
Concedo-lhe, ainda, o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, na forma do art. 84 do CPM,
mediante as exigências previstas no art. 626 do CPPM, exceto a alínea "a", designando o Juízo da 1ª
Auditoria da 3ª CJM para a realização da audiência admonitória, nos termos do art. 611 do CPM.
Ante o exposto, votei:
- pelo conhecimento e não provimento do Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União para manter inalterada a Sentença que condenou o ex-Sd Ex BRUNO LEONARDO KUNZLER
BOTTEGA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, com o direito ao
regime prisional inicialmente aberto e de apelar em liberdade e com o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos.
- pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar para,
reformando a Sentença absolutória, condenar o ex-Sd Ex JONE ANDRE SCOTTA THUMS à pena de 1 (um)
ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, a ser cumprida em regime prisional
inicialmente aberto e com o direito de apelar em liberdade, concedendo-lhe, ainda, o benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos, na forma do art. 84 do CPM, mediante as exigências previstas no art. 626 do
CPPM, exceto a alínea "a", designando o Juízo da 1ª Auditoria da 3ª CJM para a realização da audiência
admonitória, nos termos do art. 611 do CPM;
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do
Regimento Interno desta Corte.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/12/2021 20:39:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10125a806291
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000533-12.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTES: BRUNO LEONARDO KUNZLER BOTTEGA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: JONE ANDRE SCOTTA THUMS E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, apresentei voto divergente pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de recursos de Apelação interpostos pela Defensoria Pública da União e pelo Ministério Público
Militar contra a sentença proferida, em 30 de abril de 2021, pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM, que condenou o ex-Sd Ex BRUNO LEONARDO KUNZLER BOTTEGA à pena de
1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, o direito de recorrer em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto, bem como absolveu,
com fulcro no art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o ex-Sd Ex JONE ANDRÉ SCOTTA
THUMS da imputação contida no art. 290, caput, do CPM.
3. Conforme consta da Denúncia, o ex-Sd Ex BRUNO LEONARDO KUNZLER BOTTEGA e o ex-Sd Ex JONE ANDRÉ
SCOTTA THUMS foram denunciados pela prática do crime capitulado no art. 290 do CPM, em razão de terem,
no dia 23/11/2019, no alojamento do soldado recruta da 8ª da Companhia de Comunicações (Bento
Gonçalves/RS), consumindo "maconha" no interior de Unidade Militar. O Órgão ministerial entendeu que o
primeiro trouxe entorpecente consigo para a OM e a entregou a consumo, e o segundo trazia consigo, ainda
que para consumir, a substância entorpecente apreendida causadora de dependência física e/ou psíquica.
4. Nas razões dos recursos de Apelação, o MPM pretende a condenação do ex-Sd Ex JONE ANDRÉ SCOTTA
THUMS por entender que o apelado consumou o delito descrito no art. 290, caput, do CPM, nas modalidades
"receber" e "trazer consigo", enquanto fazia uso da substância; e a Defesa do ex-Sd Ex BRUNO LEONARDO
KUNZLER BOTTEGA pretende a absolvição do apelante, alegando insuficiência de provas acerca das condutas
que lhes são imputadas, quais sejam, "trazer consigo" e "entregar a consumo".
5. Nesta assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto para negar provimento ao Apelo de ex-
Sd Ex BRUNO LEONARDO KUNZLER BOTTEGA e para dar provimento ao Apelo ministerial, para reformar a
sentença absolutória e condenar o ex-Sd Ex JONE ANDRÉ SCOTTA THUMS, como incurso no art. 290, caput, do
CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime
prisional inicialmente aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal Brasileiro, e o direito de
recorrer em liberdade.
6. Porém, abro a divergência, considerando a insuficiência de provas para comprovar a materialidade do delito
previsto no art. 290 do CPM.
7. Consta das razões de decidir do Conselho julgador que era o caso de absolver o ex-Sd Ex JONE ANDRÉ
SCOTTA THUMS ao argumento de que conduta dele não encontrava tipicidade no art. 290 do CPM, pois
somente ficou demonstrado nos autos a conduta de consumir a droga, ou seja, fumar, verbos esses que não
estão previstos no tipo penal em comento.
8. Não obstante, entendo que tanto a manutenção da Sentença absolutória em relação ao ex-Sd Ex JONE
ANDRÉ SCOTTA THUMS, bem como a absolvição do ex-Sd Ex BRUNO LEONARDO KUNZLER BOTTEGA devem ser
reconhecidas pela insuficiência de provas quanto à materialidade do delito de que ora se trata.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/12/2021 20:39:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10125a806291
9. Nesse contexto, como tenho defendido, a ausência do termo de apreensão nos processos relativos ao crime
de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância similar, capitulado no art. 290 do Código Penal Militar,
é vício de omissão insanável do qual decorre insegurança jurídica quanto à materialidade delitiva, em face da
incerteza da origem do material levado à competente análise e compostura do laudo pericial definitivo e, por
essa razão impositiva, o Apelo deve ser desprovido.
10. Entendo que ao se fazer tabula rasa ao procedimento adequado e ao formalismo a que se devem aderir os
atos do processo, eleva-se o risco em proceder à convolação de erro, fato por demais temerário não condizente
com a realidade (verdade real). Vale dizer, essa postura pode significar violação do princípio constitucional
básico do processo, consistente na garantia do devido processo legal.
11. Isso porque a persecução instrutória deve ser revestida dos cuidados necessários para a formação da
convicção do julgador de maneira segura, refletindo a necessária segurança jurídica aos jurisdicionados. Aliás,
a valoração dessa medida para a instrução criminal encontra-se prevista na Lei Adjetiva castrense, in verbis:
CÓDIGO PROCESSO PENAL MILITAR
Art. 12. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal militar, verificável na
ocasião, a autoridade a que se refere o § 2º do art. 10 deverá, se possível:
a) dirigir-se ao local, providenciando para que se não alterem o estado e a situação das coisas,
enquanto necessário;
b) apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação com o fato;
c) efetuar a prisão do infrator, observado o disposto no art. 244;
d) colher todas as provas que sirvam para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias.
(...).
Art. 189. Finda a diligência, lavrar-se-á auto circunstanciado da busca e apreensão,
assinado por duas testemunhas, com declaração do lugar, dia e hora em que se realizou, com
citação das pessoas que a sofreram e das que nelas tomaram parte ou as tenham assistido,
com as respectivas identidades, bem como de todos os incidentes ocorridos durante a sua
execução.
(...).
Art. 248. Em qualquer hipótese, de tudo quanto ocorrer será lavrado auto ou termo,
para remessa à autoridade judiciária competente, a fim de que esta confirme ou infirme
os atos praticados.
12. Essa omissão remete à irremediável lacuna na cadeia de provas carreadas, em razão de não se atender ao
referido preceito na fase do procedimento administrativo (APF), não havendo como suprir essa deficiência na
fase judicial.
13. Como é do amplo conhecimento, a materialidade do delito em questão, por ser crime que deixa vestígio,
deve ser atestada por perícia técnica, consoante artigo 328 do Código de Processo Penal Militar, cujo resultado
se apresenta com sua credibilidade duvidosa, em consistência da suposta substância entorpecente não ser
identificada em termo de apreensão. A observância dessa forma é justamente para permitir e assegurar que a
substância levada ao crivo da perícia definitiva não se perca, bem assim que não escape da correlação com o
fato originário, ou seja, para que se tenha certeza, de forma absoluta, que o material é realmente aquele
encontrado na Unidade Militar.
14. Repita-se que o objeto material do crime previsto no art. 290 do CPM é a própria substância entorpecente,
isto porque se trata de delito que deixa vestígios, ou seja, sem a apreensão da droga, resta juridicamente
impossível a comprovação de sua existência. E, neste aspecto, além do art. 248 do CPPM, ainda se referencia o
art. 12, "b", c/c o art. 189, ambos do mencionado Diploma, que determinam a imprescindibilidade da
apreensão do objeto do delito a ser apurado, seguida da lavratura do seu termo.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/12/2021 20:39:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10125a806291
15. Consoante assevera Jorge César de Assis, ao comentar o supracitado art. 12 do CPPM, in CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL ANOTADO, 2ª ed. Ed. Juruá: 2007, p. 46:
"A apreensão dos documentos e de todos os objetos relacionados com o fato delituoso é
medida imperativa, devendo ser lavrado o competente auto de apreensão."
16. Assim, embora a perícia técnica tenha acusado que os materiais levados a exame eram de uso e posse
proscrita no país, não se pode determinar ou correlacionar à respectiva origem, para fins de julgamento de
crime.
17. A esse propósito, na mesma linha adotada pela eminente Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, para destacar algumas formalidades nos autos, a exemplo da lavratura do termo de apreensão, devem
ser invocadas disposições pontuais inseridas no Código de Processo Penal comum, por força da Lei nº 13.964,
de 24 de dezembro de 2019, in verbis:
Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos
utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em
locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu
reconhecimento até o descarte.
§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com
procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio.
§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a
produção da prova pericial fica responsável por sua preservação.
§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se
relaciona à infração penal.
Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas
seguintes etapas:
I - reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a produção
da prova pericial;
II - isolamento: ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar o
ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local de crime;
III - fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de crime
ou no corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser ilustrada por
fotografias, filmagens ou croqui, sendo indispensável a sua descrição no laudo
pericial produzido pelo perito responsável pelo atendimento;
IV - coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial,
respeitando suas características e natureza;
V - acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de
forma individualizada, de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas, para
posterior análise, com anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o
acondicionamento;
VI - transporte: ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando as condições
adequadas (embalagens, veículos, temperatura, entre outras), de modo a garantir a
manutenção de suas características originais, bem como o controle de sua posse;
VII - recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser documentado
com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento e unidade de polícia
judiciária relacionada, local de origem, nome de quem transportou o vestígio, código de
rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, protocolo, assinatura e identificação de
quem o recebeu;

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/12/2021 20:39:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10125a806291
VIII - processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com a
metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se obter o
resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito;
IX - armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições adequadas, do material
a ser processado, guardado para realização de contraperícia, descartado ou transportado, com
vinculação ao número do laudo correspondente;
X - descarte: procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação vigente
e, quando pertinente, mediante autorização judicial.
Art. 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial, que
dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo quando for necessária a
realização de exames complementares.
§ 1º Todos vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser
tratados como descrito nesta Lei, ficando órgão central de perícia oficial de natureza
criminal responsável por detalhar a forma do seu cumprimento.
§ 2º É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de quaisquer vestígios de
locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada como
fraude processual a sua realização.
Art. 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado pela natureza do
material.
§ 1º Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração
individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio
durante o transporte.
§ 2º O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características, impedir
contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para registro de
informações sobre seu conteúdo.
§ 3º O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise e,
motivadamente, por pessoa autorizada.
§ 4º Após cada rompimento de lacre, deve se fazer constar na ficha de
acompanhamento de vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data, o local, a
finalidade, bem como as informações referentes ao novo lacre utilizado.
§ 5º O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente.
Art. 158-E. Todos os Institutos de Criminalística deverão ter uma central de custódia destinada
à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser vinculada diretamente ao órgão
central de perícia oficial de natureza criminal.
§ 1º Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo, com local para
conferência, recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando a seleção, a
classificação e a distribuição de materiais, devendo ser um espaço seguro e apresentar
condições ambientais que não interfiram nas características do vestígio.
§ 2º Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão ser protocoladas,
consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito que a eles se relacionam.
§ 3º Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser identificadas e
deverão ser registradas a data e a hora do acesso.
§ 4º Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações deverão ser
registradas, consignando-se a identificação do responsável pela tramitação, a destinação, a

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/12/2021 20:39:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10125a806291
data e horário da ação.
18. Dessa forma, restou demonstrada a insuficiência de provas quanto à materialidade do delito, motivo pelo
qual se faz imperiosa a manutenção da Sentença, na parte em que absolveu o ex-Sd Ex JONE ANDRÉ SCOTTA
THUMS, e reforma do decisum, na parte em que condenou o ex-Sd Ex BRUNO LEONARDO KUNZLER BOTTEGA à
pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM.
Por essas razões, votei negando provimento ao Apelo do Ministério Público Militar, mantendo a absolvição do
ex-Sd Ex JONE ANDRÉ SCOTTA THUMS pelos próprios e fundamentos jurídicos da Sentença recorrida, e dou
provimento ao Apelo da Defesa de ex-Sd Ex BRUNO LEONARDO KUNZLER BOTTEGA, absolvendo-o do crime
capitulado no art. 290, caput, do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Brasília, 11 de novembro de 2021.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar